Tribunal: TJES
Processo: 5022566-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022566-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE CABIDELLE DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022566-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE CABIDELLE DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

Advogado do(a) PACIENTE: WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES36082

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1.

Habeas corpus impetrado em favor de Wallace Cabidelle dos Santos, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de variada quantidade de entorpecentes (cocaína, skank, crack e maconha) e dinheiro em espécie em local conhecido pela traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a liberdade; (iii) a manutenção da prisão viola o princípio da homogeneidade; e (iv) as medidas cautelares alternativas são suficientes ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza diversificada e quantidade das substâncias apreendidas (75 pinos de cocaína, 42 unidades de crack, 08 de skank e maconha). 4. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obsta a decretação da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. É prematura a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a definição de regime prisional e a dosimetria da pena dependem de cognição exauriente na ação penal, sendo inviável tal projeção em sede de habeas corpus. 6. A necessidade da custódia para resguardar a ordem pública afasta a aplicação de medidas cautelares alternativas, que se mostram insuficientes diante das particularidades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Inexiste violação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares em razão de suposta desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a eventual condenação definitiva, pois não é possível realizar, em sede de habeas corpus, um prognóstico sobre a pena e o regime a serem aplicados, o que deve ser aferido pelo juiz da causa após o encerramento da instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade se presentes os requisitos cautelares da prisão preventiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; CPP, art. 319

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2023. STJ, HC 581.697/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022566-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE CABIDELLE DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

Advogado do(a) PACIENTE: WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES36082

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wallace Cabidelle
d
os Santos
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada.

Sustenta o impetrante, em síntese:
a)
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312, CPP);
b)
existência de condições pessoais favoráveis;
c)
violação ao princípio da homogeneidade, ante a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado em caso de condenação; e
d)
suficiência de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Do que vejo da documentação costada, em 20/12/2025, policias militares foram acionados e deslocaram-se para um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Em uma residência em que estava o paciente, os agentes encontraram uma
bucha de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 10 (dez) gramas, - 75 pinos de substância similar à cocaína, - 08 unidades de skank (variação da maconha de maior pureza), e - o invólucro encontrado sobre o sofá, contendo 42 unidades de “pac” (crack), além de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) em espécie, em notas de diversos valores.

Pretende o paciente a concessão da liberdade, sob o argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que as medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Compulsando os autos, verifico que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente demonstrados, notadamente pelos elementos colhidos durante o flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A segregação provisória encontra-se devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do caso em testilha, justifica a manutenção da medida extrema. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A custódia cautelar mostra-se fundamentada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos. (STJ; AgRg no HC 860.840/SC).

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, tal circunstância, por si só, não garante o direito à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva” (AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Por fim, não verifico violação ao princípio da homogeneidade, já que
o argumento de que eventual condenação não resultaria em regime fechado,
prematuro.

Não cabe, em sede de
habeas corpus
, realizar prognóstico antecipado da dosimetria da pena ou do regime prisional, o que demandaria incursão aprofundada no mérito da ação penal. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com a antecipação de pena.

Demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, revela-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

As particularidades do caso concreto demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas seriam insuficientes. Nesse sentido, o STJ orienta que é
"inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes"
(HC 581.697/SP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.